Tribunal: TJMT
Processo: 1006543-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006543-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN FRANCISCO SOARDI LUCAS - CPF: 978.704.120-15 (ADVOGADO), MATEUS DE JESUS HERNANDES - CPF: 305.611.438-11 (AGRAVANTE), CLAUDIO SERGIO BANDOLIN - CPF: 043.095.299-68 (AGRAVADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (AGRAVADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SOJA EM GRÃOS – GARANTIA REAL - PENHOR CEDULAR DE 1o GRAU - MANUTENÇÃO DA ORDEM DE ARRESTO – DIREITO DE PREFERÊNCIA –PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA ORDEM DE ARRESTO – POSSE DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Na hipótese, constata-se
que os grãos de soja objeto do sequestro/arresto na ação originária, pelo menos até prova em contrário, foram ofertados ao Agravado, em 19/10/2020, como garantia real (penhor agrícola de 1o Grau) como se vê na CPR n.o 23.871
, o que fragiliza a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante.

Do mesmo modo, o perigo de dano pode ser
inverso
,
pois, até prova contrária,
o Agravado
tem preferência legal e contratual para excutir a coisa empenhada.

Por fim, quanto
às alegações de simulação, fraude, confusão patrimonial e substituição do arresto
, observa-se que estes temas não foram abordados na decisão vergastada e não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço destes pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MATEUS DE JESUS HERNANDES,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos de
Embargos de Terceiro
n.o 10005503-65.2022.8.11.0029, opostos em face de
CLÁUDIO SÉRGIO BANDOLIN
e
CLÉBER SOUSA TONIAZZO
, indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante com o objetivo de revogar o arresto/penhora dos grãos de soja nos autos do processo n.o 1000056-77.2022.811.0029.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão vergastada aduzindo que é proprietário dos grãos objeto de arresto/penhora e que fez contrato de parceria com terceiros para exploração da área.

Afirma que os grãos cultivados no imóvel estão gravados como garantia de penhor rural de primeiro grau, sem concorrência de terceiros, vinculada à Cédula de Produto Rural n.o 14001663, emitida em favor da pessoa jurídica AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., referente a 20.550 sacas de soja.

Assevera que o
periculum in mora
é patente, posto que, se mantida a penhora dos grãos dados em garantia na CPR, o Agravante, além de ter sido tolhido da propriedade dos seus grãos, ainda terá que responder por perdas e danos perante a empresa AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., a qual é detentora dos direitos dos grãos.

Por derradeiro, afirma que estão suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida
.

Com base nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja liberado os grãos ao Agravante para que consiga efetuar a entrega dos frutos à empresa Agro Amazônia.

No mérito, pede o provimento do Instrumental recurso, confirmando-se a medida liminar.

O pedido liminar foi deferido (
ID. 124181180
).

Os Agravados apresentaram as Contraminutas nos IDs. 128595182 e 142306188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
MATEUS DE JESUS HERNANDES
opôs
Embargos de Terceiro n.o 1000503-65.2022.8.11.0029
em face de
CLAUDIO SERGIO BANDOLIN
e
CLEBER SOUSA TONIAZZO
.

Sustentou que firmou contrato de parceria agrícola com Wilmar Luiz Toniazzo, em 24/08/2021, registrado sob o n.o 9.922, cuja
parceria contempla a exploração das seguintes áreas: matrícula 162 (658,24 hectares); matrícula 3791 (519 hectares); matrícula 5605 (200 hectares); matrícula 13.271 (167,9794 hectares) e matrícula 5606 (1.219 hectares).

Afirmou que inexiste qualquer gestão e/ou, plantio de grãos, especificamente nas matrículas 5605 e 5606, pelo Sr. Cleber Sousa Toniazzo.

Alegou que não pode ser compelido a assumir responsabilidade que não lhe cabe, posto que firmou contrato para exploração da área objeto do arresto pelo período de 08 (oito) anos. Ressaltou que iniciou o primeiro cultivo na safra de 2021/2022, sobre a qual recaiu o arresto dos grãos.

Esclareceu que além de ser o explorador da área, firmou com a Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A, a Cédula de Produto Rural Financeira n. 14001663, em 29/07/2021, registrada sob n. 24.482 no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Canarana-MT, dando em penhor de 1o Grau a quantia de 20.550,45 sacas de soja.

Destacou que caso o arresto seja mantido, sofrerá
perdas e danos perante a empresa AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., a qual é detentora dos direitos dos grãos.

Sob tais considerações, pugnou pela revogação do sequestro/arresto dos grãos de soja nos autos do processo n.o 1000056-77.2022.811.0029, que foi indeferido pelo Juiz singular.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente Instrumental.

Feita a contextualização necessária, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente quanto à presença dos requisitos da tutela de urgência.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos.

Com efeito, inobstante o Recorrente sustentar que a empresa Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A detém a preferência, observo que os grãos de soja objeto do sequestro/arresto na ação originária, pelo menos até prova em contrário, foram ofertados ao Agravado Cláudio Sérgio Bandolin, em 19/10/2020, como garantia real (penhor agrícola de 1o Grau), consoante se vê da CPR n.o 23.871 acostada no ID. 87934494 - autos principais.

Cumpre registrar que, inobstante o alegado pelo Agravante, não ficou comprovado o cancelamento do registro da CPR n.o 23.871, conforme se denota no ID. 81114950.

Ressalto, ainda, que no Aditivo da Cédula de Produto Rural n.o 14001663 (ID 79246825), emitido em 22/10/2021, não consta a assinatura da suposta credora Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A, bem como não há qualquer especificação de data, forma de vencimento e grau de garantia que foi ofertado à referida empresa.

Como é cediço, o artigo 9o da Lei 8.929, dispõe que
“a CPR poderá ser aditada, ratificada e retificada por aditivos, que a integram, datados e assinados pelo emitente e pelo credor, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância”
.

Essas circunstâncias, além de fragilizar os argumentos vertidos pelo Recorrente, demostram que o perigo de dano pode ser
inverso
,
pois, até prove contrária, o Agravado Cláudio Sérgio Bandolin tem preferência legal e contratual para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro
.

(Destaquei)

Desse modo, a manutenção da constrição dos grãos mostra-se adequada, como acertadamente consignou o Juiz singular.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC). Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto. Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de no. 1001312-96.2021.8.11.0059. Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil. Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial. Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC. (TJ-MT 10095586420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).

Quanto às alegações de simulação, fraude, confusão patrimonial e substituição do arresto,
não conheço
por se tratar de pedido que ainda não foi analisado pelo Juiz
a quo
.

Registro aqui que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, não podendo estender-se para matéria que não foi apreciada na decisão recorrida, porquanto vedado ao Juízo
ad quem
antecipar-se a questões não abordadas no ato judicial questionado,
sob pena de incorrer em supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

Com tais considerações, torno sem efeito a decisão liminar de ID. 124181180, não conheço de parte do pedido, e na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso

e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022